Tribunal: TJMT
Processo: 1005246-36.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005246-36.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAGUIDA MARIA DIAS - CPF: 642.297.262-87 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Acolho parcialmente os Embargos Declaratórios. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o voto divergente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator, medida em que não há omissão ou contradição no acórdão atacado (que analisou os principais pontos da demanda) e manteve a sentença de improcedência proferida pelo Juízo a quo. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS REJEITOU, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamante contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença de improcedência, pugnando pelo provimento do recurso inominado, para reconhecer a nulidade dos contratos temporários, e consequente direito à percepção de férias +1/3 de 45 dias, ante ao cargo de professor, alegando que só passou a receber a partir de 2021.

Pretende a embargante seja sanada a omissão e contradição, ao argumento de que a reclamante não se enquadra na exceção de prorrogação contratual uma vez que não realizou substituição de servidor que tenha assumido cargo de comissão, sendo as prorrogações sucessivas, motivo da nulidade dos contratos temporários, por consequência fazendo jus ao recebimento das férias mais terço constitucional na proporção de 45 dias.

Com efeito, devidamente intimado o município
se manteve silente, não juntando contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE - SÚMULA DO JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA
–
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PRINCIPAIS
PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Embargos de Declaração.

2. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3. Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A parte embargante age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo contradição ou omissão no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5. Embargos de Declaração conhecido e não acolhido.

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte promovente contra o acórdão que manteve a sentença de improcedência prolatada em primeiro grau.

A parte embargante pleiteia que seja sanado o suposto vício de omissão e contradição.

Já a parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou suas razões recursais no prazo legal.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

Primeiramente, importante destacar que o

Regimento Interno das Turmas Recursais
(Resolução TJMT/OE no 16/2023)
não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral
(nas sessões ordinárias e extraordinárias)
para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

RECEBO

os embargos de declaração
, por estarem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que os Embargos de Declaração foram opostos pela parte promovida, sob a justificativa de existir omissão e contradição no acórdão.

Os Embargos de Declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, porventura exista em qualquer decisão judicial
, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

Art. 48 da Lei 9.099/95. Caberão embargos de declaração
contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Art. 1.022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o .

De suma importância mencionarmos trecho do respeitável acórdão atacado (id. 215112664 destes autos), “ipsis litteris”:

(...)

“1.
No presente caso, a parte Recorrente aduz que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Municipal, dos períodos de 09/2017 a 12/2018, no cargo de professora. Argumenta ainda que, os contratos pactuados, anualmente e/ou semestralmente, têm sido renovados pelo Requerido, gerando o vínculo de mais de 02 (dois) anos de exercício da profissão.

2. Restou incontroverso ante as provas acostadas aos autos, que a parte ora recorrente teve o seu contrato encerrado antes de completar um ano, restando provado período laboral de 09/2017 a 12/2018 – holerites anexos IDNo 120924576, logo, se a contratação, sem concurso, ocorreu por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não faz jus o servidor ao recebimento de FGTS, nem mesmo enseja o direito ao recebimento das verbas salariais, referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, conforme entendimento esposado no Tema n. 551, do STF
”.

(...)

“
4.
Nesse sentido, a Lei Municipal aplicável ao citado período (Lei Municipal no 1.115/2004), no seu art. 11, § 1o, previa expressamente que: “Os contratos que forem
extintos antes de um ano

não gerarão direito a férias proporcionais indenizadas
.”, dessa forma a parte autora/recorrente não faz jus ao recebimento das férias e do terço constitucional, vez que o vínculo nos anos de 2017 a 2018 perdurou por menos de um ano.

5.Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido
”. Sic.

Analisando o caso em epígrafe,
constata-se que a parte embargante, age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório acobertado pela imutabilidade material do acórdão
, não havendo obscuridade/contradição/omissão ou erro material, no mesmo, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Na verdade,
busca a parte embargante, reconsideração do acórdão.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios,
tendo em vista que foram intentados no prazo legal
e
, no entanto
, NÃO os ACOLHO mantendo o acórdão atacado na íntegra, na medida em que os referidos embargos não preenchem os requisitos legais
do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024